Tribunal: STF
Processo: Rcl 64100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental interposto em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Mediante a decisão agravada, assentei o não cabimento da presente ação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, pois incidente o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC; e, quanto ao mais, ausência de estrita aderência com os paradigmas invocados, bem como a inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.



    No presente recurso, a parte agravante insiste em reafirmar a existência de ofensa aos paradigmas invocados, asseverando que, “no caso concreto, discute-se, sim, questão intrínseca à terceirização e à respectiva legalidade/ilegalidade, com a impossibilidade de reconhecimento da reclamante dos autos de origem como BANCÁRIA, quando, na realidade, exerceu as funções de operadora de telemarketing, para as quais havia sido devidamente contratada” (eDoc 46, p. 6). Acrescenta, ademais, que não houve demonstração de fraude trabalhista e que a matéria suscitada não demanda o reexame de fatos e provas (eDOC 43).



    A parte agravada requer a manutenção da decisão que negou seguimento ao feito (eDoc 64). 



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, para em juízo de reconsideração, proceder ao reexame da causa.



    Passo, assim, ao rejulgamento do feito. 



     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº. 0100471-29.2016.5.01.0028. Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, bem como aos Temas 360 e 725 da repercussão geral. 



    Argumenta-se que, na origem (eDoc 1, pp. 2-6): 



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Adriana Silva Almeida em face da Autora, pela qual, em síntese, requereu seu enquadramento sindical na categoria dos bancários e pagamento de diferenças salariais e benefícios em isonomia aos empregados da Caixa Econômica Federal, sobre o argumento de existência de fraude em decorrência de suposta atividade-fim. 



    Ao analisar o pleito, o MM. Juízo da 28ª Vara do Trabalho julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a suposta ilegalidade na terceirização (por envolver a prestação de serviços de atividade-fim), com consequente enquadramento da Sra. Adriana na categoria dos bancários e pagamento de diferenças salariais e benefícios com base na norma coletiva aplicável à esta categoria. 



    [...]



    Apresentado Recurso Ordinário pela ora Autora, a sentença foi mantida com a declaração de ilicitude da terceirização da suposta atividade-fim com o pagamento das diferenças salariais [...]. 



    [...]



    A decisão acima citada foi objeto de Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário e Agravo ora autora, tendo este último o seu seguimento negado, com a certificação do trânsito em julgado na data de 24.11.2021, tal como demonstra a certidão de ID 64fc441 extraída dos autos do processo 0100471-29.2016.5.01.0028: [...]. 



    Iniciada, pelo Juízo, a fase de Execução da Reclamação Trabalhista 0100471-29.2016.5.01.0028, a ora Autora (PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA.) foi intimada para apresentação de cálculos, tendo esta pugnado pela declaração de declaração de inexigibilidade do título executivo com fundamento na aplicação do art. 884, §5ª da CLT e do art. 525 §12, do CPC, bem como no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360. 



    Ocorre que, inobstante os argumentos lançados, o MM. Juízo da 28ª Vara do Trabalho do TRT-1, nos autos do processo 0100471-29.2016.5.01.0028, rejeitou os Embargos, mantendo a homologação dos cálculos e prosseguimento da Execução [...]”. 



    Em ato contínuo, a Autora da presente Reclamação Constitucional, interpôs Agravo de Petição com base em toda a argumentação levada ao conhecimento da vara do trabalho, tendo a E. 5ª Turma do TRT-1, em seu acórdão de ID 3ea2b99 (processo 0100471-29.2016.5.01.0028), rejeitado os argumentos recursais [...]. 



    Ocorre que, como evidenciado, completamente arbitrária (conforme se demonstrará a seguir), as decisões, ora Reclamadas, que além de não observar a aplicação da tese definida por esta Corte no Tema 360 e, reflexamente, no Tema 725 no caso concreto, resultando inacreditavelmente na homologação de um crédito exequendo de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em total afronta ao já decidido pelo Superior Tribunal Federal, razão pela qual alternativa não resta à Autora, senão a apresentação da presente Reclamação com o fito de ver resguardado seus direitos.” 



    Defende-se a licitude da terceirização, in casu. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e de eventuais atos de constrição patrimonial. No mérito, pede-se a confirmação da liminar para cassação do ato reclamado. 



    Em contestação, a parte reclamada requer, preliminarmente, os benefícios da Justiça Gratuita (eDoc 62). 



    No mérito, aduz “que o cerne da decisão de primeiro grau foi exatamente a ocorrência de fraude aos direitos trabalhistas, baseado na presença dos elementos da relação de emprego, tendo sido demonstrada a existência de subordinação, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, e nas dependências do reclamante, aplicando-se o expresso no artigo 9º da CLT, para reconhecer como nulas as atividades desempenhadas no sentido de se promover o ardil aos direitos da beneficiária”(eDOC 62, p. 3). Sustenta, ainda, a inadmissibilidade da reclamação, tendo em vista a ocorrência de trânsito em julgado no processo de origem aos 24.11.2021, data muito anterior à da propositura da presente demanda. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à ora beneficiária. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Nada obstante, o andamento eletrônico fornecido pelo Tribunal Superior do Trabalho revela que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 24.11.2021. O ato reclamado, por sua vez, proferido já na execução definitiva, não apreciou a questão atinente ao vínculo empregatício, limitando-se a afastar a inexigibilidade do título executivo. Confira-se a ementa (eDoc 36, p. 1):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 525, §12, DO CPC. ADPF 324 E RE 958.252. INADEQUAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. A fundamentação que conduziu ao enquadramento da reclamante como bancária não considerou a nulidade da terceirização, mas tão somente o critério da preponderância da atividade efetivamente desenvolvida. Assim, não há falar inexigibilidade do título, ante a inadequação dos precedentes invocados ao caso concreto. Agravo de petição a que se nega provimento.”



    Ainda, conforme o provimento reclamado (eDoc 36, pp. 3-4):



    “O acórdão proferido ao id. 679bbce não fundamentou a condenação na ilicitude da terceirização, apenas indicou que a empregada se ativava em benefício da tomadora de serviços, em sua atividade-fim, razão pela qual deveria prevalecer o enquadramento em consonância com a atividade efetivamente exercida, como se extrai do seguinte excerto do acórdão que, em razão do efeito substitutivo dos recursos, é objeto de execução [...].



    Não há, portanto, qualquer menção à ilicitude da terceirização, diferentemente do que busca fazer crer a agravante, razão pela qual, tratando-se de hipótese fática e jurídica evidentemente distinta, nego provimento.”



    Verifica-se, assim, que a reclamação esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 27.11.2023, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (24.11.2021), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente